Tribunal: TCU
Processo: 012.413/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelos Srs. Clayton Roberto Machado, Frederico Augusto Ferraz Pasti, Jair Brigo e Vicente Antonio Marchiori contra o Acórdão 11.579/2020-TCU-2a Câmara, de natureza condenatória.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pelos Srs. Clayton Roberto Machado, Frederico Augusto Ferraz Pasti, Jair Brigo e Vicente Antonio Marchiori contra o Acórdão 11579/2020-TCU-Segunda Câmara , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 da Lei 8.443/1992 e 281 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, aproveitando-o em favor do responsável solidário Clayton Roberto Machado, a fim de: 9.1.1. reduzir o débito constante no subitem 9.2 do Acórdão 11579/2020-TCU-Segunda Câmara , que passa a apresentar a seguinte composição: Responsáveis: Clayton Roberto Machado, Vicente Antônio Marchiori, Frederico Augusto Ferraz Pasti e Jair Brigo Data Valor (R$) 8/1/2013 10.000,00 9/1/2013 66.645,46 21/1/2013 234,50 21/2/2013 10.000,00 7/3/2013 10.000,00 1/4/2013 5.141,40 3/5/2013 10.000,00 7/5/2013 780,00 12/6/2013 10.000,00 12/6/2013 1,16 3/7/2013 2.700,00 24/7/2013 20.000,00 25/7/2013 20.000,00 7/8/2013 10.000,00 13/9/2013 2.000,00 13/9/2013 3.000,00 17/9/2013 2.000,00 2/10/2013 10.003,20 16/10/2013 2.000,00 16/10/2013 3.000,00 6/11/2013 10.000,00 Total 207.505,72 Responsáveis: Clayton Roberto Machado, Cláudio Roberto Nava, Frederico Augusto Ferraz Pasti e Jair Brigo Data Valor (R$) 18/11/2013 10.000,00 21/11/2013 2.000,00 21/11/2013 3.000,00 2/12/2013 205.155,88 16/12/2013 1.500.000,00 23/12/2013 674.674,80 Total 2.394.830,68 9.1.2. reduzir a multa aplicada pelo subitem 9.3 do Acórdão 11579/2020-TCU-Segunda Câmara , que passa a apresentar a seguinte composição: Responsáveis Multa, art. 57 da Lei 8.443/92 (R$) Clayton Roberto Machado Frederico Augusto Ferraz Pasti Jair Brigo 159.500,00 Cláudio Roberto Nava 149.980,00 Vicente Antônio Marchiori 14.440,00 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde - MS, ao Fundo Municipal de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis, informando-lhes que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.